Tribunal: TCU
Processo: 041.079/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4333/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.079/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Santana Gago Figueiredo (XXX.793.598-XX); Debora Klaumann (XXX.688.279-XX); Dennys Steed Torres (XXX.975.808-XX); Diogo Souza Ferreira (XXX.434.858-XX); Douglas Santos Venancio (XXX.441.478-XX); Edinei Silva Teixeira (XXX.672.648-XX); Eduardo Macedo Bezerra (XXX.371.158-XX); Elaine Cristina Lourenco (XXX.532.618-XX); Eliana dos Santos (XXX.070.478-XX); Elisete Candido Cardoso (XXX.922.898-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.